Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-31.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018131-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. TERMOS DE QUITAÇÃO E ETAPAS CONTRATUAIS. OMISSÕES SANADAS. EFICÁCIA LIBERATÓRIA RESTRITA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
AD EXITUM
. ARBITRAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se sanar omissões quanto à validade e ao alcance dos termos de quitação e à existência de etapas contratuais pendentes de pagamento.

2.

Os termos de quitação anuais, embora formalmente válidos, apenas liberam obrigações vencidas no respectivo exercício, não alcançando honorários compensatórios decorrentes da rescisão unilateral de contrato com cláusula
ad exitum
.

3.

A ação de arbitramento é a via adequada para remunerar o trabalho realizado quando a revogação imotivada do mandato impede o implemento da condição de êxito prevista no contrato.

4.

O saneamento das omissões não altera o mérito do acórdão embargado, que corretamente fixou o quantum honorário com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018131-31.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A
.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. em face do v. acórdão (Id. 216892654) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, em sede de apelação cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Banco para reduzir os honorários arbitrados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e negou provimento ao apelo interposto pelo escritório de advocacia.

O feito retorna a esta Corte por força de decisão proferida pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, do colendo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 2.785.913/MT (Id. 334636869), que deu parcial provimento ao recurso especial do Banco Bradesco S.A., determinando que este Sodalício reaprecie as questões suscitadas, manifestando-se expressamente sobre as omissões apontadas, notadamente no que se refere: (i) aos termos de quitação juntados aos autos, indicando se há algum motivo — vício de consentimento devidamente alegado — para afastar sua validade; e (ii) à existência de alguma etapa de serviço concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, em sede de apelação cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Banco para reduzir os honorários arbitrados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e negou provimento ao apelo interposto pelo escritório de advocacia.

Cumpre-nos, pois, em estrita observância ao comando da Corte Superior, reapreciar os embargos de declaração manejados pelo Banco Bradesco S.A., examinando especificamente os pontos indicados como omissos.

I – Da omissão relativa aos termos de quitação

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando presente alguma das hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Aduz o embargante que os termos de quitação e renúncia assinados anualmente pelo escritório embargado teriam eficácia liberatória plena, alcançando quaisquer valores devidos até a data de sua assinatura, sustentando que o acórdão teria sido contraditório e obscuro ao apreciá-los.

Pois bem
.

O acórdão condutor analisou expressamente a validade dos termos de quitação, concluindo que tais documentos se referiam apenas a valores de adiantamento, e não aos honorários de êxito, cuja exigibilidade foi frustrada pela rescisão contratual.

Constou de forma clara que os referidos documentos foram firmados em atenção à Cláusula 16.2 do contrato e diziam respeito a valores adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com eventual remuneração decorrente do êxito contratual (“Recuperação Final”), tampouco com honorários sucumbenciais arbitrados com fundamento no art. 85 do CPC.

Confira-se o trecho pertinente:

“(....) restou demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que de forma parcial, já que a conclusão somente não ocorreu em razão do distrato unilateral do contrato pela ré. Assim, não há dúvidas de que o causídico faz jus aos honorários pelo trabalho efetivamente prestado. Segundo a situação fática apresentada, o escritório atuou no feito até 19/11/2020, quando houve a rescisão contratual (...).”

Igualmente ficou consignado que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios em 19/02/2016 (Id. 200971699 – pág. 1/36), posteriormente aditado, sendo rescindido unilateralmente em 19/11/2020, conforme notificação do Banco (Id. 200972156 – pág. 1/3). A remuneração contratual encontra-se prevista na Cláusula 6ª e subitens, cuja transcrição foi devidamente registrada no acórdão.

O debate recursal, como destacou, centrou-se na alegada impossibilidade de arbitramento dos honorários em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, bem como no quantum fixado pela magistrada singular, que arbitrou a verba honorária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão da destituição do escritório antes do encerramento da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.337.749/MS (Informativo 601), assentou que, embora a condição suspensiva do êxito seja válida em contratos
ad exitum
, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente constitui obstáculo ao implemento da condição, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil — que reputa verificada a condição maliciosamente obstada pela parte a quem desfavorece.

Nessas circunstâncias, a rescisão unilateral injustificada gera o direito ao arbitramento, sem violação aos princípios da autonomia privada e força obrigatória dos contratos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Registrou-se no acórdão — e ora se esclarece — que os recibos apresentados pelo Banco não demonstram quitação dos serviços prestados especificamente na execução referida (Id. 200972189 – pág. 2/7), pois não especificam: critérios de fixação da contraprestação; serviços abrangidos; processos a que se referem.

Em reforço, observou-se que tais documentos não contêm indicação de que a renúncia ali prevista envolveria a ação objeto da presente controvérsia.

A generalidade e indeterminação do objeto quita­tivo violam o art. 104, II, do Código Civil, que exige objeto determinado ou determinável para a validade dos negócios jurídicos.

Termos genéricos, sem delimitação do alcance material, temporal e financeiro, revelam-se juridicamente ineficazes para afastar o arbitramento de honorários.

Além disso, tais documentos contrariariam o dever de informação e transparência decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que termos de quitação genéricos, sem delimitação do objeto, não constituem óbice ao arbitramento judicial dos honorários, conforme precedentes colacionados no voto, cujos entendimentos permanecem plenamente aplicáveis à espécie.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC. RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA
GALERA

MARI
E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa
. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais). (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

Registra-se, ademais, que não há documento nos autos que ateste quitação integral de todos os serviços prestados na execução indicada, tampouco da etapa remuneratória por êxito contratual frustrado pela rescisão unilateral.

II – Da omissão relativa às etapas concluídas e pendentes de pagamento

A Corte Superior determinou, ainda, a análise quanto à existência de alguma etapa de serviço objetivamente concluída e pendente de pagamento, para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação.

Conforme se extrai da fundamentação anteriormente exposta, o contrato previa um sistema de pagamentos por etapas, que funcionavam como adiantamentos. A quitação anual prevista na Cláusula 6.22 tinha por finalidade justamente o acerto das contas relativas às etapas concluídas em cada exercício. A parte autora, ora embargada, não fundamenta seu pedido em eventual inadimplemento de etapa específica, mas, sim, na impossibilidade de alcançar a etapa final e mais substancial da remuneração — a denominada “Recuperação Final” — em virtude da rescisão contratual.

O acórdão embargado, ao reconhecer o direito ao arbitramento, partiu da premissa de que a rescisão unilateral, ao impedir o trabalho até o término da demanda, frustrou a justa expectativa de remuneração pelo êxito. A etapa correspondente à “Recuperação Final”, por definição contratual (Cláusula 6.5), somente se aperfeiçoaria com o efetivo recebimento de valores ou com a disponibilização de bens ao Banco, o que, evidentemente, não ocorreu nos autos da ação de execução n. 0007805-20.2008.8.11.0041 antes da destituição do patrono.

Portanto, não se trata de verificar a existência de “etapa concluída e não paga” nos moldes contratuais, mas de arbitrar compensação pelo trabalho realizado com vistas ao resultado final, cujo implemento foi obstado pelo próprio contratante. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, em tais circunstâncias, a via adequada é a ação de arbitramento, destinada justamente a suprir a ausência de previsão contratual quanto à remuneração em hipóteses de rescisão antecipada em contratos de risco.

Saneada a omissão, esclarece-se que a presente demanda não versa sobre inadimplemento de etapas intermediárias, mas sobre o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado, diante da impossibilidade superveniente — criada pelo contratante — de alcançar o resultado final que ensejaria a remuneração principal.

As omissões ora sanadas, embora relevantes para a completude da fundamentação, não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento proferido por esta Câmara.

O v. acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao apelo do Banco Bradesco S.A., já havia reconhecido a complexidade da relação contratual e, ponderando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, o trabalho efetivamente realizado e as peculiaridades da causa, reformou a sentença para reduzir o valor da condenação.

A análise expressa dos termos de quitação e da natureza das etapas contratuais, ora realizada, reforça a adequação da via eleita — o arbitramento — para a pretensão deduzida, mas não afasta a conclusão de que o valor arbitrado em primeiro grau se mostrava excessivo, razão pela qual foi corretamente reduzido no julgamento da apelação. A fundamentação do acórdão, no que se refere à fixação do quantum por equidade, permanece íntegra e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, em rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, tão somente para sanar as omissões apontadas,
sem atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantendo-se inalterado o resultado do v. acórdão de Id. 216892654.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026